Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRONTUÁRIO DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL. INFORMAÇÕES. ACESSO INDEVIDO. FRAUDE. DEVER DE GUARDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. Na espécie, é notória a pertinência subjetiva, se a parte autora alega falha na segurança dos procedimentos do hospital réu, que deixou vazar informações confidenciais da paciente (genitora da autora), que ali estava internada, possibilitando o golpe e a consequente reparação pelos danos suportados.
2. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço na relação de consumo, consoante o art. 14 do CDC, é oponível aos hospitais na parcela dos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, a exemplo da internação, alimentação, instalações e serviços auxiliares. No caso, presente a falha na prestação de seu serviço, porquanto terceiros tiveram acesso a dados confidenciais extraídos do prontuário da paciente que estavam sob a guarda do hospital, circunstância que possibilitou que a autora (filha da paciente) fosse vítima de estelionato.
3. Diante de evidente negligência do hospital na guarda das informações pessoais da paciente, possibilitando a manobra fraudulenta, impõe-se o ressarcimento da quantia desembolsada pela vítima da fraude.
4. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
5. Na hipótese, é inegável que o agravamento considerável do estado de saúde da paciente atinge a personalidade jurídica da autora, que se encontrava em situação de fragilidade emocional em virtude da internação de sua genitora. Assim, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-se adequado o valor fixado na sentença.
6. Apelações conhecidas e não providas.